Tribunal: TJDFT
Processo: 0738875-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Estupro de vulnerável. Provas. Pena. Individualização.
1 - As declarações firmes e coesas da vítima todas as vezes em que ouvida, de que o réu praticou atos libidinosos com quando ela tinha menos de 14 anos, coerentes e harmônicas com os depoimentos das testemunhas, são provas suficientes do crime de estupro de vulnerável.
2 - Na individualização da pena, afasta-se a valoração negativa da personalidade fundamentada em alegação genérica, sem elementos concretos dos autos ou fundamentada em dados inerentes ao tipo penal.
3 - Apelação provida em parte.